Tribunal: TJBA
Processo: 0565973-65.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565973-65.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ESPÓLIO: JOANA D ARC PALMEIRA DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
ALEX HENKLAIN MAGNAVITA NOGUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Inexiste omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3.

O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 469/STJ); a abusividade dos reajustes por faixa etária aplicados após o segurado completar 60 anos de idade; a aplicação do Estatuto do Idoso aos contratos de trato sucessivo, sem ofensa ao ato jurídico perfeito; a correção do marco prescricional; a repetição do indébito na forma simples; a configuração dos danos morais e adequação do
quantum
indenizatório.

4.

Os embargos de declaração não se prestam para reexame da matéria já decidida, sendo incabível sua utilização com caráter infringente.

5.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

6.

Aplicação do art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento, sem que isso importe em acolhimento de qualquer tese recursal.

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0565973-65.2016.8.05.0001, em que é embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e são embargados ESPÓLIO DE JOANA D'ARC PALMEIRA DA SILVA E OUTROS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo incólume o acórdão embargado, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.